Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS EM CONSTRUÇAO EDILÍCIA. INFILTRAÇÕES. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RÉS. EXCLUSÃO DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA.
I. Caso em exame:
1. A demanda envolve vícios construtivos que provocam infiltrações nas unidades residenciais da autora, decorrentes de obra realizada pelas empresas rés, além da instalação de cano de escoamento que direciona água para a janela do imóvel da apelante. A sentença condenou as empresas responsáveis aos danos materiais e morais, reconheceu a obrigação de retirar o cano e afastou a responsabilidade do condomínio.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a responsabilidade do condomínio pelos danos, a majoração da indenização por danos morais e a necessidade de inclusão de prazo e multa diária na obrigação de fazer já reconhecida.
III. Razões de decidir:
3. A prova demonstra que o defeito resulta de obra executada pelas rés, não sendo possível imputar responsabilidade ao condomínio, inexistindo ato ou omissão que vincule o ente condominial ao dano.
4. Mantém-se o valor dos danos morais, ausente demonstração de gravidade superior à considerada na origem. O caso ultrapassou a normalidade, em razão da repetição e da demora na solução, As infiltrações e o mofo se prolongaram por anos, causando desconforto e condições insalubres na residência da autora. Diante das circunstâncias do caso e do impacto na vida cotidiana da moradora, é necessária, razoável e proporcional elevar a compensação por dano moral para R$ 10.000,00
5. A obrigação de retirar o cano exige concretização mediante prazo e multa diária, em atenção aos arts. 497, 536 e 537 do CPC, para efetividade do provimento jurisdicional.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.